Tribunal: TJDFT
Processo: 0728413-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728413-44.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AKRAM ABDER RAHIM HAMIDER IMPETRANTE: DANIEL GOMES DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre o agravo interno interposto pelo impetrante (ID 39355529). Brasília, 19 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador